Tribunal: STF
Processo: Rcl 86606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Franca em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011784-92.2023.5.15.0076), que teriam violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como se constata pela cópia do expediente administrativo n. 12.927/2022, careado com a defesa, refuta as alegações vazias de que o Município se quedou inerte quanto a fiscalização contratual. 



    Não há que se falar em CULPA IN VIGILANDO, pois o município detectou a conduta da empresa durante a execução do contrato e instaurou procedimento administrativo – registrado sob n. 12.927/2022 – o qual resultou na RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO POR 6 MESES, ALÉM DA IMPOSIÇÃO DE MULTA E ADVERTÊNCIA.



    [...]



    Portanto, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC 16/DF.



    [...]



    O caso presente é semelhante a várias decisões das Justiça do Trabalho que imputa a responsabilidade subsidiária de forma objetiva e automática, invertendo o ônus da prova em claro desrespeito às decisões do STF acerca do tema.



    [...]



    Portanto, manifesto o cabimento da presente Reclamação, de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC16/DF, temas 246 e 1118 da repercussão geral.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formuladona presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para ANULAR a decisão do TST proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0012276-84.2023.5.15.0076, que afrontou com as decisões do STF (ADC16, repercussão geral 246 e 1118) para determinar àquela Corte que, afastado o óbice processual da transcendência, analise o caso à luz do precedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Temas 246 e 118, ambos da repercussão geral)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Franca, ora Reclamante: 



    “A constitucionalidade do §1° do artigo 71 da Lei de Licitações, n.º 8.666 /93, foi declarada pelo Plenário do STF. Referida decisão foi tomada nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do TST, que responsabiliza subsidiariamente tanto a Administração Direta quanto a Indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atua como contratante de qualquer serviço terceirizado. 



    No entanto, o disposto no artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 somente poderia ser invocado quando a empresa contratada houvesse agido dentro da lei, e a Administração contratante houvesse fiscalizado de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas, seu dever legal e contratual, o que não ocorreu na hipótese.



    A própria recorrente juntou documentos que comprovam que a primeira reclamada não vinha honrando com os recolhimentos de FGTS e pagamentos de verbas rescisórias referentes ao contrato de prestação de serviços nº 6/2020. Mesmo assim, foi vencedora em novo certame licitatório, que culminou na celebração de novo contrato de prestação de serviços entre as rés, nº 16/2022 (id. 066332c.) e, como se verifica na hipótese dos autos, o inadimplemento das verbas rescisórias é prática que se mantém a longa data. Referido contexto evidencia a ausência de efetiva fiscalização.



    De certo que a fiscalização deve ser ativa, além de notificação, requerer, análise e aplicação de penalidades desde o início do contrato.



    Inclusive, a documentação apresentada não foi suficiente para impedir as irregularidades suportadas pela reclamante, tanto que houve condenação. 



    Competia à Administração Pública - no momento da confecção do edital de contratação (e mesmo na execução do contrato) - velar pelo disposto no artigo 55 da Lei 8.666/1993, exigindo, dentre outras, garantias contratuais robustas que atestassem que o patrimônio da empresa e até mesmo dos sócios, poderia suportar eventuais direitos trabalhistas que pudessem ser lesados.



    [...]



    O segundo réu tinha a obrigação de zelar pelo estrito cumprimento do contrato firmado por ele, quanto aos serviços prestados e às obrigações do primeiro réu com os empregados, que contratou para a realização dos trabalhos, sob pena de incorrer em culpa "in vigilando". 



    Na situação em análise, a alegada fiscalização não foi eficiente a ponto de obstar a violação de direitos trabalhistas por parte da primeira reclamada.



    Com base no princípio da aptidão para a produção da prova, caberia ao ente público a prova de que, de fato, fiscalizou, desde o início e de forma constante o contrato de prestação de serviços. Este ônus é imputado à Administração Pública em razão de se entender ser inacessível ao trabalhador este tipo de prova, uma vez que os documentos referentes não se encontram em seu poder. 



    Assim sendo, no caso concreto, evidencia-se a culpa "in vigilando" da segunda reclamada, pois faltou com o dever que lhe cabia.



    [...]



    Consequentemente, diante da falta de satisfatória comprovação da fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, nos termos do item V e VI da Súmula 331 do C. TST, responde subsidiariamente a segunda reclamada por todas as parcelas constantes da condenação, durante o período em que ocorreu a prestação de serviços, inclusive, verbas rescisórias, FGTS, multa fundiária, multas dos arts. 467 e 477 da CLT, honorários advocatícios, bem como multas normativas, verbas decorrentes de CCT.” (eDoc. 21, fls. 403-405)



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0011784-92.2023.5.15.0076).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente